Tribunal: TJSP
Processo: 2026523-78.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
do Acórdão embargado. EMBARGOS ACOLHIDOS, mas sem efeito modificativo.*
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2026523-78.2024.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2024; Data de Registro: 29/06/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/06/2024

Data de publicação:

29/06/2024

Ementa:

*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material verificado em relação ao resultado do julgamento na ementa do Acórdão embargado. EMBARGOS ACOLHIDOS, mas sem efeito modificativo.*